Tribunal: TJSP
Processo: 1500997-17.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Quantidades e variedades de drogas que autorizam a exasperação – Fração de 1/6 consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência – Fração de redução inalterada, realçada, no cálculo, a nocividade de uma das

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Quantidades e variedades de drogas que autorizam a exasperação – Fração de 1/6 consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência – Fração de redução inalterada, realçada, no cálculo, a nocividade de uma das drogas apreendidas.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de variadas naturezas, reconhecida sua nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500997-17.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RODRIGO DE OLIVEIRA MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500997-17.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Voto no 18.772(2)
APTE: RODRIGO DE OLIVEIRA MOURA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
MAGISTRADO: Eduardo Garcia Albuquerque
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Pena-base Quantidades e variedades de drogas que autorizam a
exasperação Fração de 1/6 consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 Subsistência
Fração de redução inalterada, realçada, no cálculo, a nocividade
de uma das drogas apreendidas.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de variadas naturezas, reconhecida sua
nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza
desagregadora.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 159/166, do d. juízo de direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Rodrigo de Oliveira Moura por
infração ao artigo 33, “caput”, , c/c o seu § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 04
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 485
dias-multa, no menor valor unitário, além do perdimento, em favor da União, dos
bens e valores apreendidos.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição ou,
alternativamente, pela desclassificação do delito para porte de droga para
consumo próprio e pela mitigação da reprimenda.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500997-17.2019.8.26.0559 -Voto no
3
É o relatório.
Não merece prosperar o reclamo defensivo, senão
vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão, nas xerocópias de fotografias juntadas e nos laudos de
constatação provisória e de exame químico-toxicológico, bem como na prova oral
coligida aos autos.
O policial militar Danilo reportou-se a patrulhamento de
rotina, a certa altura sendo avistado sujeito defronte a certa casa, dispensando,
ele, ao perceber a aproximação da viatura, objeto, na sequência ingressando no
referido imóvel. Abordado, pouco depois, e apreendido o objeto descartado
cigarro de maconha identificou-se o indivíduo como Bruno Henrique, o qual,
questionado, indicou mochila em cujo interior foram apreendidas maconha (um
tijolo) e cocaína, além de expressiva importância em dinheiro. Bruno se disse
usuário de drogas e que as ilícitas substâncias apreendidas eram de propriedade
de seu padrasto Rodrigo, ora acusado, que se encontrava na residência.
Abordado, Rodrigo assumiu a propriedade da droga e admitiu que exercia a
mercancia ilícita. Na residência, em verdade alojamento, foi apreendida porção de
maconha, na bota de um dos moradores, prenome Adilson, o qual disse que a
havia adquirido do réu por certa importância em dinheiro.
No mesmo sentido o depoimento de Everton, seu
colega de farda.
Em solo policial, Bruno, informante do Juízo, declarou
que seu padrasto, ora réu, fornecia drogas no alojamento onde eles e outros
indivíduos moravam, todos a prestarem serviços a dada Construtora. Indicou a
mochila onde Rodrigo ocultava as drogas, a final apreendidas.
Em Juízo, retificou sua versão original, mencionando
haver adquirido o 'baseado', cujo destino seria o consumo próprio, em
Jabuticabal. Eximiu de responsabilidade o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500997-17.2019.8.26.0559 -Voto no
4
A sua vez, Adilson, nas fases investigatória e judicial,
asseverou haver adquirido a droga consigo apreendida de Rodrigo, ora acusado.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, negou a
prática delitiva.
A forma como embaladas, ocultadas e acondicionadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, além da expressiva importância
em dinheiro, as expressivas quantidades e variedade das ilícitas substâncias
27,27 gramas de cocaína em pó e 337,48 gramas de 'cannabis sativa',
distribuídos em cinquenta e três porções a consequente prisão em flagrante do
indigitado, somadas a sua situação econômica não trouxe prova de ocupação
lícita ou de sua condição econômica , e aos coerentes depoimentos policiais,
não deixam margem a dúvidas da prática da traficância, não se havendo falar em
insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para porte de droga para
consumo próprio.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que conduzissem
ao reconhecimento do vício.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas, sobretudo de expressivo valor econômico como a
cocaína em pó não trouxe prova de ocupação lícita.
De rigor, pois, a condenação.
Incensurável a reprimenda, cujas penas sofreram
consentânea exasperação, na fase inicial do cálculo dosimétrico, decorrente da
quantidade e variedade das drogas, para na fase derradeira, aplicado o § 4o do
artigo 33, da Lei 11.343/06, sofrerem redução a esse título, apropriado o patamar,
com respaldo na nocividade de uma das drogas apreendidas cocaína em pó.
Registra-se a nocividade das drogas apreendidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500997-17.2019.8.26.0559 -Voto no
5
especial a cocaína em pó
, com alta capacidade de provocar dependência,
conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes
sem volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Não se há vislumbrar a possibilidade de conversão da
carcerária em restritiva de direitos, insuficientes para a hipótese e socialmente
não recomendáveis, deixando claro os estragos provocados na sociedade por tão
nefastas substâncias.
O regime prisional fechado é o apropriado, dada a
gravidade do delito perpetrado e suas consequências, na linha das razões supra
expendidas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
RODRIGO DE OLIVEIRA MOURA, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator